Tribunal: TJPA
Processo: 0810853-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810853-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENIVALDO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. OFENSA AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, evidenciado no art. 563, do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"), não há que se falar em declaração de nulidade de ato processual, se dele não resultou qualquer prejuízo concreto para a defesa do paciente.

3. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Arthur Demétrius Carvalho Barbosa
, em favor do nacional
Genivaldo Abreu de Oliveira
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 171, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“No início de 2019, o Sr. Genivaldo Abreu passou a investir seu capital na abertura de uma pequena construtora, que construiria e venderia casas populares, e, com a mesma empresa, também prestaria serviços de dedetização. Vale lembrar que tudo foi devidamente legalizado, inclusive com as licenças ambientais pertinentes.

Dada a sub capitalização do empreendimento, praticamente todo o valor que recebido era imediatamente reinvestido na construção dos imóveis, isso fez com que a empresa com que a situação da empresa se tornasse delicada desde o seu início.

A medida que alguns clientes decidiram desistir de seus contratos, a empresa tornou-se incapaz de restituir recursos já investidos em material e mão de obra, tornando-se insolvente e absolutamente incapaz de honrar com seus compromissos.

Ocorre que, assim que alguns clientes perceberam a situação da empresa, passaram a ameaçar o Sr. Genivaldo e sua família, como no caso do Sr. VALDEID DE SOUZA SILVA (ANEXO 03 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA), que ameaçou o Paciente para que não só lhe restituísse integralmente mas que lhe pagasse juros pela rescisão contratual por ato de vontade do próprio cliente.

Quando finalmente, passou a receber ameaças anônimas contra seus filhos, e percebendo que em dados momentos estava sendo seguido, decidiu por abandonar tudo em Altamira e levar seus filhos para um lugar seguro (ANEXO 04 – CLIENTE RELATA AMEAÇA DE MORTE). Assim, deixou para trás todo tipo de mobília, equipamento de escritório, ferramentas de construção civil e equipamento de dedetização.

Assim, veio a tentar regularizar sua situação perante seus credores no processo de falência nº 0801360-57.2020.8.14.0005 ainda em tramitação.

Avançando para agosto de 2020, assim que o processo criminal passou a constar no sistema, tão logo foi detectado pelo acompanhamento processual, o paciente se manifestou nos autos. Tal manifestação ocorreu antes mesmo do Ministério Público (PETIÇÃO EM ANEXO), e deixa claro a prontidão em atender ao chamado da justiça, requerendo apenas o segredo de justiça para proteção de seus filhos, todos menores de idade.

Sendo que, na mesma oportunidade (25/07/2020), a defesa requereu sua habilitação nos autos do processo, já tendo inclusive reiterado o pedido, o que até o presente momento tem sido negado pela vara, constituído claro e evidente CERCEAMENTO DE DEFESA.

(...).

Mesmo nestes termos, a prisão preventiva foi ordenada e o mandado de prisão foi cumprido dia 09 de outubro do ano corrente, constituindo, na prática, prisão civil por dívida de um pai de família que, por sua vez, é o único provedor do sustento de sua família, e trabalhando de maneira honesta como revendedor autorizado da empresa INTELBRAS.

É válido ressaltar por fim que o próprio mandado de prisão possui erro essencial quanto a sua natureza, pois em que pese o escopo do instrumento tratar de prisão temporária, a titulação do instrumento consta como “mandado de prisão preventiva”, resultando em necessária NULIDADE DO INSTRUMENTO.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta dos requisitos necessários para a manutenção da preventiva, além da nulidade do mandado de prisão, posto que intitulado como “mandado de prisão temporária”, o que difere da hipótese e, ainda, no cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta do juízo quanto à habilitação do defensor nos autos da ação penal, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, diz merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, requer,
ipsis litteris
.

“Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado do seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3931435 a 3931442).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3949129), sendo prestadas às informações (Id. 3990418).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id.
4068797
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento
.

Da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e sua manutenção

Sobre o suposto constrangimento ilegal por falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, colhe-se das relevantes ponderações da decisão impugnada trazida com às informações na Id. 3990419 o seguinte,
verbis
:

“(...).

A autoridade Policial sustenta que, no bojo das investigações policiais constatou relevante abalo social em virtude do número vítimas, aproximadamente 40 pessoas, além do registro de outras práticas similares em outras comarcas e outros estados da federação, assim representa pelo pedido de prisão preventiva.

Consoante ampla fundamentação já mencionada, há sólidos elementos de materialidade dos crimes, especialmente pelos dos depoimentos das vítimas, contratos e recibos juntados aos autos.

Sob a perspectiva da garantia da ordem pública, as investigações apontam que o indiciado, teria firmado vários contratos de compra e venda de imóveis urbanos na planta e de empreitadas para construção civil, recebido valores variados a título de entrada das vítimas e abandonado o local onde a empresa funcionava, levando consigo documentos e contratos, sem prestar qualquer dos serviços pactuados e sem realizar a devolução dos valores já pagos pelos clientes.

Some-se que a investigação policial constatou que o representado é contumaz na prática delitiva e que responde a outro crime desta natureza em outras comarcas, a exemplo do processo 0002546-92.2013.8.14.0006, onde responde por estelionato.

Tais fatos são elementos reais que vulnerabilizam o estado de legalidade normal e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva do acusado, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, havendo risco de reiteração delitiva, o que indica que ele, em liberdade, fragiliza a paz sócia e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução criminal, o que também aponta sua periculosidade.

Considerando notícia de que o réu já praticou o mesmo tipo penal em outros municípios, se faz necessária medida mais enérgica que evite o cometimento de novos crimes desta natureza, já que em liberdade encontrará os mesmos estímulos para continuar a prática criminosa.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido realizado pela autoridade policial e decreto a prisão preventiva de Genivaldo Abreu de Oliveira, por estarem presentes os requisitos cautelares do artigo 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos permissivos autorizadores do artigo 312, do CPP, tendo indicado os elementos que evidenciam, de fato, a necessidade da medida extrema, sendo exposto de forma correta e adequada às razões do convencimento, não merecendo qualquer modificação.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

No tocante às argumentações quanto ao cerceio de defesa pela ausência de resposta do juízo ao pedido de habilitação da defesa nos autos da ação penal, destaca-se que inexiste qualquer manifestação do magistrado
a quo
acerca da noticiada negativa de acesso; na verdade o que se verifica é que se trata
de medida cautelar sigilosa proposta pela autoridade policial que, pela sua própria natureza e condição, tramita em segredo de justiça.

In casu,
nas informações (Id. 3990419), a autoridade impetrada esclareceu que tal procedimento se fez necessário para imprimir efetividade às investigações, o que justifica a postergação do contraditório e a ampla defesa para momento posterior às diligencias investigatórias, especialmente pelo fato do paciente ter tido conhecimento da existência da medida, que tramita em segredo de justiça, antes mesmo de que tenha sido emitido parecer do Ministério Público ou de qualquer decisão judicial nos autos, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
in casu
. Veja-se,
verbis:

“Defiro o pedido de fl. 643, quanto ao registro e habilitação do patrono do investigado, postergando, porém, seu cumprimento para momento posterior ao cumprimento das diligências policiais, objetivando garantir sua efetividade. A secretaria deverá cadastrar o patrocínio somente após o término de todas as diligências policiais.

Este processo tramitará em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 5°, inciso LX, da Constituição Federal.” <sic>

Por fim, no que diz respeito à nulidade do decreto preventivo, vê-se que não procede, pois foi ele devidamente fundamentado pela autoridade inquinada coatora, não fazendo qualquer referência ao instituto da prisão temporária, conforme se verifica na cópia decisão trazida com às informações, Id, 3990419.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020